Tribunal: TJDFT
Processo: 0738530-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INSTITUTO DA SAÍDA TEMPORÁRIA. APENADO CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS. LEI N. 14.843/2024. ALTERAÇÃO DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. RESTRIÇÃO ÀS SAÍDAS TEMPORÁRIAS. CRIMES HEDIONDOS. NATUREZA DA NORMA. DIREITO PENAL. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. GARANTIA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, o princípio da irretroatividade da lei penal brasileira garante que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.
2. Considerando que o Direito Penal se orienta pelos princípios fundamentais da legalidade e da anterioridade, e, outrossim, que a legislação sobre execução penal deve atender aos direitos fundamentais do sentenciado – dentre os quais a individualização da pena –, tem-se que as normas que disciplinam o instituto da saída temporária possuem natureza eminentemente penal, o que impede a retroatividade da lei mais gravosa e impõe a ultratividade e retroatividade da lei mais benéfica.
3. Nos termos da decisão do Ministro André Mendonça no HC 240.770/MG – STF, “entendo pela impossibilidade de retroação da Lei no 14.836, de 2024, no que toca à limitação aos institutos da saída temporária e trabalho externo para alcançar aqueles que cumprem pena por crime hediondo ou com violência ou grave ameaça contra pessoa — no qual se enquadra o crime de roubo —, cometido anteriormente à sua edição, porquanto mais grave (lex gravior).”
4. Agravo em execução penal conhecido e não provido.